Tribunal: TCU
Processo: 003.198/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal, negando-lhe o correspondente registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Marco Aurelio Alencar Vanetti contra o Acórdão 3662/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão emissor.